Tribunal: TJDFT
Processo: 0732862-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732862-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE COSTA RIBEIRO, ROGERIO MARQUES DA LUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Costa Ribeiro e Rogério Marques da Luz contra a sentença (id 101436197 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília (feito n. 0038769-83.2015.8.07.0001) que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Kaio Rodrigo Batista de Paiva para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ad causam do excipiente e de Simone Costa Ribeiro. Esta Relatoria, ao fundamento de que o pronunciamento judicial atacado é uma sentença, intimou (id 30781355) as partes para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento. O agravado afirma (id 31080118) que se trata de agravo de instrumento contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Sustenta que o recurso cabível no caso é apelação, nos termos do art. 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil. A agravante afirma (id 31089839) que o pronunciamento judicial agravado reconheceu sua ilegitimidade passiva, a justificar o cabimento do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. VII, do Código de Processo Civil. Acrescentou que o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que contra as decisões que versem sobre exclusão de litisconsorte é cabível agravo de instrumento. Conclui que a fundamentação do pronunciamento agravado é nítida no tocante à ilegitimidade da agravante, a corroborar a escolha da presente via recursal. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. Conforme acima narrado, o pronunciamento judicial agravado é uma sentença. Confira-se o dispositivo da sentença: Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ad causam dos executados Kaio Rodrigo Batista de Paiva e Simone Costa Ribeiro, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno o exequente ao pagamento de honorários do advogado do excipiente que fixo, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (id 101436197 dos autos de origem). Nos termos do art. 203, § 1°, do Código de Processo Civil: Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deixou claro estar julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. No sistema recursal brasileiro, o único recurso adequado para impugnar a sentença é o de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil. O art. 1.009, § 3°, do Código de Processo Civil esclarece que: O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. Confira-se a seguinte lição doutrinária: A opção clara da lei foi pela recorribilidade, por apelação, de todas as questões examinadas na sentença, ainda que possam ser consideradas como capítulo dessa mesma sentença. Assim, por exemplo, quando o juiz deixa para examinar uma questão preliminar na sentença, fazendo-o antes de decidir, na mesma sentença, o mérito, tudo o que restou resolvido na sentença deve ser objeto de apelação, se a parte ou interessado quiser impugnar o provimento do juiz. Mesmo que essa preliminar, por exemplo, pudesse ser objeto de impugnação pelo agravo de instrumento (CPC 1015), se tiver sido resolvida na sentença o recurso contra ela é o de apelação. O sistema prevê o recurso de apelação contra a sentença, seja qual for o seu conteúdo.[1] Consta-se que o sistema recursal brasileiro prevê a apelação como o recurso adequado contra a sentença, seja qual for seu conteúdo. Ainda que o pronunciamento judicial trate de preliminares que desafiariam recurso de agravo de instrumento, tendo a questão sido resolvida em sentença, o recurso cabível é o de apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.